Tribunal: TJDFT
Processo: 0724443-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724443-96.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDA: GREICIMEIRE MARINHO DE ANDRADE SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (ID 67155477) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À VÁLIDA CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto indispensável à válida constituição da relação processual se, não localizado o réu, o autor não age no sentido de promover as diligências que lhe competiam para que a citação fosse efetivada. 2. Conforme preleciona o art. 239, caput, do CPC, é indispensável a citação do réu para a validade do processo. Sabe-se que a citação válida é pressuposto necessário para o desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto a sua ausência não concretiza a relação processual. 3. Nessa hipótese legal, afigura-se desnecessária a prévia intimação pessoal do autor. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 4o, 6o, 7o, 9o, 10 e 485, § 1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que para se decretar a extinção do feito, sem resolução de mérito, é imprescindível que haja, de fato, o abandono do processo, com demonstração inequívoca de que a parte pretendeu abandoná-lo, o que não teria ocorrido nos autos. Acrescenta que não foi observada a prévia intimação pessoal da parte interessada para prosseguimento do feito. Defende a observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da instrumentalidade das formas, da não-surpresa, da primazia do julgamento do mérito, sob pena de cerceamento de defesa. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/SP. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado REINALDO L. T. R. MANDALITI, OAB/DF 34.602. II - O recurso (ID 67155477) é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 6o, 7o, 9o, 10 e 485, § 1o, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Compulsando detidamente os autos, observa-se que ante a devolução do último mandado sem cumprimento (ID 57071897), o juízo a quo intimou o autor, por meio da certidão de ID 57071898, para se manifestar acerca da diligência negativa, tendo o autor/apelante permanecido inerte (ID 57071899). Sobreveio a decisão de ID 57071900, por meio da qual o apelante foi novamente intimado a promover a conversão do feito em ação executiva, pena de extinção, e mais uma vez quedou-se inerte ao chamamento judicial (ID 57071901). Em seguida, sobreveio a sentença de extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Nesse sentido, tenho que a sentença proferida não merece qualquer reparo. In casu, a ausência de pressuposto indispensável à válida constituição da relação processual está caracterizada em razão de o autor/apelante não ter dado integral cumprimento à determinação de ID 57071900, em que fora expressamente advertido que, em caso de inércia, o feito seria extinto sem exame do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC. Outrossim, reitere-se que cabe ao credor/apelante oferecer os meios necessários para o desenvolvimento válido e regular do feito, não podendo invocar aqui os princípios da instrumentalidade das formas e o da economia processual, dentre os demais elencados em sua peça recursal, para justificar a paralisação do processo, sobretudo quando deixou de cumprir as diligências necessárias para a devida citação do réu, ora apelado. A manutenção da ação em estado de inércia, além de tornar o processo inútil para o recebimento do crédito, malfere os princípios da economia e celeridade processuais [...] Ademais, a despeito dos argumentos lançados pelo apelante, a extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC/15 prescinde da intimação pessoal do autor, uma vez que tal diligência só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de 1 (um) ano, ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (incisos II e III, respectivamente), conforme preceitua o § 1o do referido dispositivo legal (ID 63665625). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 3. "Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor" (AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019). [...] (AgInt no AREsp n. 2.580.495/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016